Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão.
2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida por ocasião do recebimento da inicial; ultrapassada a fase postulatória, o exame de tal matéria dá-se por meio do julgamento da lide com exame de mérito, julgando procedente ou improcedente o pedido, conforme o conjunto probatório constante dos autos.
3. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista.
4. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
5. A realização de ligações reiteradas para cobrança, por si só, não enseja abalo em na esfera jurídica extrapatrimonial do autor apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelado prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado, mormente quando não demonstrado sequer que todas as ligações foram realizadas pelo réu.
6. Recurso conhecido e provido.